Tribunal: STJ
Processo: 5032898-57.2023.8.13.0027
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
No 4617 - MG (2024/0435310-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
EMBARGADO
: GUILHERME ALVES RODRIGUES TEIXEIRA
ADVOGADO
: SIDNEY MARCOS DE MELO - MG205433
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
022 do CPC, são
art. 1.
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o
que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53057054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/12/2025 19:48:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: d27f54d7-2c35-468a-a30e-c8b0d83377f4

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53057054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/12/2025 19:48:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: d27f54d7-2c35-468a-a30e-c8b0d83377f4

EDcl no AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
No 4617 - MG (2024/0435310-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
EMBARGADO
: GUILHERME ALVES RODRIGUES TEIXEIRA
ADVOGADO
: SIDNEY MARCOS DE MELO - MG205433
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o
que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos pelo
contra acórdão
Município de Belo Horizonte
proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 474):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DUPLA NOTIFICAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA53056605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/12/2025 19:48:41
Código de Controle do Documento: a3a19695-9729-48a1-8d0a-e9e31e70ea55

INFRATOR. AUSÊNCIA. PENALIDADE IMPOSTA UNICAMENTE AO
CONDUTOR. DECORRÊNCIA DIRETA DA INFRAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. "A imposição de penalidade diretamente ao condutor devidamente identificado,
em decorrência direta de cometimento de infração, exige sua dupla notificação
prévia" (
, Relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira
AgInt no PUIL n. 3.113/RS
Seção, DJe de
, o que não ocorreu na espécie.
26/8/2024)
2. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta a existência de omissão no
julgado, porquanto não enfrentada a alegação segundo a qual a parte embargada teria, sim,
sido duplamente notificada. Em suas próprias palavras (fls. 490/491):

O ponto central da tese defensiva do Município, reiterado no Agravo Interno, foi
sumariamente ignorado pelo v. acórdão. O Embargante demonstrou que o
condutor infrator foi, de fato, duplamente notificado, embora em processo
administrativo autônomo, conduzido pelo órgão de trânsito estadual.
Conforme constou expressamente nas razões do agravo (fl. 435):

"[...] no presente caso, houve a dupla notificação, de ambos envolvidos,
porém, em processos distintos. O proprietário foi duplamente notificado
pelo Município-autuador da multa pecuniária que era a ele cominada. Já o
condutor infrator foi duplamente notificado pelo Estado de Minas Gerais,
através do DETRAN/MG, no processo administrativo que importou na
cassação de sua permissão provisória para dirigir por ter ele cometido a
infração na esfera municipal".

O v. acórdão partiu da premissa de que o condutor não foi notificado, sem,
contudo, enfrentar o argumento de que a notificação ocorreu em procedimento
diverso, mas igualmente válido, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa
perante o órgão responsável pela penalidade que lhe foi pessoalmente imposta (a
cassação da PPD).
A omissão é manifesta e relevante, pois, se sanada, pode alterar por completo o
resultado do julgamento. A análise sobre a validade e a suficiência dessa
notificação realizada pelo DETRAN/MG é essencial para determinar se o direito
de defesa do condutor foi ou não violado.

De igual modo, aduz que o aresto embargado "deixou de analisar a tese
subsidiária de que a parte agravada não demonstrou qualquer prejuízo concreto à sua
pas de nullité sans grief
" (fl. 491).
defesa (
), conforme alegado à fl. 437
Documento eletrônico VDA53056605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/12/2025 19:48:41
Código de Controle do Documento: a3a19695-9729-48a1-8d0a-e9e31e70ea55

Pleiteia, também o prequestionamento dos seguintes dispositivos: arts.
2o (princípio da separação dos poderes), 5o, II (princípios da isonomia e da legalidade), e
22, IX (competência legislativa para legislar sobre trânsito), todos da CF/1988.
Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 499/505.
.
É o relatório
VOTO

Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que a
controvérsia em tela
à eventual nulidade do processo administrativo de
não se refere
, ora embargado,
cassação do direito de dirigir do autor
mas em relação ao processo
.
administrativo concernente ao Auto de Infração n. AH10182998
A propósito, o seguinte trecho do voto condutor do decisório
colegiado embargado,
(fls. 478/480):
in litteris

A Turma Recursal decidiu a controvérsia a partir da compreensão de que os arts.
280, 281-A e 282, § 3o, do CTB exigiam apenas a notificação do proprietário do
veículo que, no caso, era uma pessoa jurídica e que, a tempo e modo, promoveu a
correta identificação do cliente-condutor que deu ensejo à infração de trânsito.
Confira-se (fls. 188/189):

A r. sentença não merece reparo.
[...]
Passo ao exame do mérito.
Incontroverso que o veículo de placa RVJ0D40 foi objeto de contrato de
aluguel firmado entre o autor/recorrente e sociedade empresária estranha à
lide (Localiza Rent a Car S. A).
Cinge-se a controvérsia acerca de eventuais regularidades no envio da
notificação da autuação cometida no dia
às 03:24.
05/11/2022
Documento eletrônico VDA53056605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/12/2025 19:48:41
Código de Controle do Documento: a3a19695-9729-48a1-8d0a-e9e31e70ea55

Acerca do ônus da prova, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do
direito alegado e ao réu quanto aos fatos extintivos, modificativos e
impeditivos, nos moldes do artigo 373, do CPC.
Extrai-se do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que:
[...]

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito,
lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:
I - tipificação da infração;
II - local, data e hora do cometimento da infração;
III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e
espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;
IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;
V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente
autuador ou equipamento que comprovar a infração;
VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como
notificação do cometimento da infração.
[...]
Art. 281-A. Na notificação de autuação e no auto de infração,
quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo
para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30
(trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.
Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja
apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e
expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por
remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que
assegure a ciência da imposição da penalidade.
[...]
§ 3o Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à
exceção daquela de que trata o § 1o do
a notificação será
art. 259,
encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu
pagamento.

In casu, o ente municipal se desincumbiu do ônus de prova que lhe
competia, trazendo ao processo (id. 472800187, p. 9 - 11) o espelho do auto
de infração n. AH10182998, de onde se extrai o envio da notificação da
autuação no dia
e da notificação da penalidade no dia
24/11/2022
em nome do real proprietário, qual seja, LOCALIZA RENT A
13/01/2023,
CAR S. A.
Quanto a identificação do real infrator, foi solicitada em
e
28/12/2022
acatada (id. 472800187 p. 1 - 8).
Assim, como bem pontuado pelo magistrado de origem, não há qualquer
irregularidade quanto ao envio das notificações, uma vez que, nos moldes
do artigo acima transcrito, foram encaminhadas ao real proprietário do
veículo.
Documento eletrônico VDA53056605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/12/2025 19:48:41
Código de Controle do Documento: a3a19695-9729-48a1-8d0a-e9e31e70ea55

Evidenciada, pois, a legitimidade do processo administrativo de aplicação
da multa, não há que se falar em reconhecimento de nulidade.
Pondera-se, por oportuno, que nada obsta que o autor requeira junto à
locadora de veículos, por meio de vias próprias, eventual reparação.
Conforme se vê, a prova dos autos foi corretamente analisada pelo Juízo
sentenciante, de modo que não vislumbro motivos fáticos e jurídicos a
amparar a reforma da sentença.

A seu turno, no paradigma trazido à baila pelo agravado, a 4a Turma Recursal
dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, ao interpretar aqueles mesmos
dispositivos legais, concluiu que "é fundamental realizar a dupla notificação no
processo administrativo de multas de trânsito, conforme previsto no CTB e na
Súmula 312 do STJ. Como as notificações foram enviadas somente ao
proprietário do veículo, o Autor, infrator indicado como condutor, não foi
" (fl. 283).
duplamente notificado, ofendendo os princípios constitucionais
De igual modo, no paradigma oriundo da Turma Recursal Cível e Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, conclui-se pela necessidade da dupla
notificação do infrator-condutor. A propósito, veja-se (fls. 287/288):

Inicialmente, destaco que a Súmula no 312 do Superior Tribunal de Justiça1
deixa clara a necessidade de expedição de duas notificações ao condutor
por ocasião da lavratura de auto de infração de trânsito, possibilitando sua
ampla defesa e contraditório em sede administrativa, uma vez que a
pontuação decorrente e demais penalidades administrativas são impostas
ao condutor do veículo.
A primeira notificação tem a finalidade de informar ao condutor a
lavratura do auto de infração de trânsito NAIT; já a segunda informa
acerca da imposição da respectiva penalidade NIP.
No caso concreto, não obstante tenha sido o condutor identificado no
momento da abordagem a NAIT (Notificação de Auto de Infração de
Trânsito) foi encaminhada somente ao antigo proprietário do veículo, sendo
inexitosa a entrega ao proprietário do veículo.
Assim, diante do descumprimento do determinado na Súmula 312 do STJ,
merece acolhimento ser mantida a sentença.

Vê-se, assim, que deve prevalecer a interpretação emprestada pelos acórdãos
paradigmas ao
§ 3o, do CTB.
art. 282,
Com efeito, o dispositivo legal em comento apenas impõe que o proprietário do
veículo, responsável em última instância pela obrigação pecuniária, seja
comunicado da imposição de multa ao condutor. Entretanto, tal regra não tem o
condão de afastar a obrigatoriedade de notificação do condutor-infrator, para
que este possa se defender caso se pretenda importe-lhe alguma punição pessoal.
Nesse sentido, o seguinte julgado:
[...]
Documento eletrônico VDA53056605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/12/2025 19:48:41
Código de Controle do Documento: a3a19695-9729-48a1-8d0a-e9e31e70ea55

Impende acrescentar que, diferentemente do que alega o Município agravante, a
questão em tela não versa acerca da definição da responsabilidade pela multa
recebida ou sobre eventual nulidade do procedimento de cassação do direito de
dirigir do autor, ora agravado, pois o que se discute é tão somente a nulidade do
procedimento administrativo de aplicação da multa em virtude do desrespeito à
ampla defesa e ao contraditório, consubstanciado na ausência da dupla
notificação.

De igual modo, por representar desrespeito aos princípios constitucionais do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal, o vício na notificação do embargado
implica nulidade absoluta do procedimento administrativo em tela, motivo pelo qual não
há falar em aplicação do brocardo
.
pas de nullité sans grief
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO. MULTA. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO-DEMONSTRADO.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 104, I A III, 122, 166 E 884 DO CC/2002.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO STF). DUPLA
NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. NECESSIDADE (
.
SÚMULA 312/STJ)
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CONVALIDAÇÃO DE ILEGALIDADE. NÃO-
OCORRÊNCIA. NULIDADE INSANÁVEL. DECADÊNCIA DO DIREITO
PUNITIVO DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO
PARÁGRAFO ÚNICO, II,
ART. 281,
DA
(CTB). PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO
LEI 9.503/97
PELA ALÍNEA A E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A divergência jurisprudencial, ensejadora de conhecimento do recurso
especial, deve ser devidamente demonstrada mediante o cotejo analítico dos casos
confrontados, conforme as exigências do parágrafo único do
do CPC, c/c
art. 541
o
e seus parágrafos, do RISTJ.
art. 255
2. Inadmissível, por falta de prequestionamento, a suposta violação dos arts. 104,
I a III, 122, 166 e 884 do CC/2002. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são
necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da
infração" (
.
Súmula 312/STJ)
4. O pagamento voluntário de multa de trânsito pelo infrator não importa em
convalidação do ato administrativo viciado de nulidade absoluta, como ocorre
na hipótese de desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal.
5. "Não importa violação ao
parágrafo único, inciso II, do CTB, a
art. 281,
possibilidade de renovação da notificação, desde que respeitado o prazo de trinta
dias do trânsito em julgado da decisão que anulou parcialmente o procedimento
administrativo" (
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de
REsp 711.965/RS,
26.9.2005).
6. A decadência do direito de punir opera-se tão-somente nos casos em que a
notificação for expedida depois de vencido o prazo legal de trinta dias, porque
Documento eletrônico VDA53056605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/12/2025 19:48:41
Código de Controle do Documento: a3a19695-9729-48a1-8d0a-e9e31e70ea55

nesses casos, tendo em vista o transcurso do lapso temporal, não há
possibilidades de se aplicar a causa interruptiva prevista no
do CPC.
art. 220
7. Recurso especial conhecido pela alínea a e, nessa parte, parcialmente provido.
(
S, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de
REsp n. 679.161/R
)
5/10/2006.

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, DJe de
)
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
Documento eletrônico VDA53056605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/12/2025 19:48:41
Código de Controle do Documento: a3a19695-9729-48a1-8d0a-e9e31e70ea55

recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
20/9/2023.

Por fim, considerando-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada,
apresenta-se inviável seu manejo para fins de prequestionamento, ainda que de matéria
constitucional. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REFORMATIO IN PEJUS. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO QUE TORNOU SEM EFEITO DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA ADUANEIRA. "AGENTES DE
CARGA" OU "TRANSPORTADOR". PRETENSÃO DE NOVO EXAME DA
MATÉRIA. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. A embargante alega
contradição na fundamentação dos votos divergente, vista e vogal, no exame da
reformatio in pejus e na equiparação do agente de carga e do transportador.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser acolhidos para sanar contradição na fundamentação dos votos proferidos pelo
órgão colegiado no STJ. A insurgência também envolve a análise de contradição
quanto à matéria de fundo e à aplicabilidade do princípio da non reformatio in
pejus em casos de decisão monocrática tornada sem efeito, bem como pretende o
prequestionamento de matéria constitucional.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material
da decisão atacada.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a contradição sanável por embargos de
declaração é aquela interna ao julgado, não entre o julgado e o entendimento da
parte.
Documento eletrônico VDA53056605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/12/2025 19:48:41
Código de Controle do Documento: a3a19695-9729-48a1-8d0a-e9e31e70ea55

5. Em atenção à finalidade integrativa do recurso aclaratório, inviável se mostra
a utilização do meio impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou
novo julgamento da causa, conforme pretende a parte embargante.
6. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta violação de normativo
constitucional, nem sequer para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
EDcl no REsp n. 1.860.115/SP
Moura, Segunda Turma, DJEN de
)
25/8/2025.

,
os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA53056605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/12/2025 19:48:41
Código de Controle do Documento: a3a19695-9729-48a1-8d0a-e9e31e70ea55

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt no PUIL 4.617 / MG
Número Registro: 2024/0435310-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50328985720238130027
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : GUILHERME ALVES RODRIGUES TEIXEIRA
ADVOGADO
: SIDNEY MARCOS DE MELO - MG205433
REQUERIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
REQUERIDO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
EMBARGADO : GUILHERME ALVES RODRIGUES TEIXEIRA
ADVOGADO
: SIDNEY MARCOS DE MELO - MG205433
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA53024736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:50:57
Código de Controle do Documento: c45704d5-59bf-4032-8091-851f248a5af2

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos,
Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:50:57
Código de Controle do Documento: c45704d5-59bf-4032-8091-851f248a5af2